Tribunal: TJDFT
Processo: 0755626-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Recebimento. Efeito suspensivo. Exceção à regra. Garantia integral da execução. Pressuposto. Ausência. Impossibilidade de suspensão da execução. Agregação de efeito suspensivo aos embargos. Condição não realizada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em desfavor do agravante, não os municiara com o efeito suspensivo por ele postulado, defronte a ausência de garantia do juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
4. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
5. A agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor interpostos em face de execução de título extrajudicial não é passível de ser amalgamada, equiparada ou tratada como se similar à condição de recebimento da lide incidental quando aviada em face de execução fiscal somente em havendo segurança do juízo (LEF, art. 15), pois trata-se de situações procedimentais distintas e sujeitas a regulações próprias, tornando inviável que seja construída exegese à margem do repositório legal de molde a se afastar uma condicionante que não fora agregada de exceções de molde a ser agregado o atributo da suspensividade a embargos quando não seguro o juízo (CPC, art. 919, §1o)
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.